Tribunal: TJDFT
Processo: 0714030-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714030-56.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MIGUEL BATISTA FERREIRA DESPACHO Desnecessário efeito suspensivo, pois o MM. Juiz, em r. decisão posterior à agravada, já ordenou que: "aguarde-se o julgamento definitivo do AGI 0714030-56.2025.8.07.0000, interposto pelo executado, sem prejuízo da suspensão do feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000 já determinada" (id. 232425698, autos originários). Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intime-se. Brasília - DF, 10 de abril de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora